Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705956-68.2020.8.07.0006 RECORRENTE: AMILTON VENTURA PANTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO NA DATA DOS FATOS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. BAGATELA INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. TENTATIVA CONFIGURADA. REGIME. SEMIABERTO. I - O STF pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige comprovação a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância a jurisprudência estabeleceu que é ínfimo aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato. III - Não se aplica ao caso concreto o entendimento firmado no RHC 210.198/STF, uma vez que naqueles autos, o prejuízo foi considerado ínfimo. IV - Ocorre o crime de furto na forma tentada quando o réu é abordado pela fiscalização no interior do estabelecimento comercial, não observada a inversão da posse. V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ainda que se trate de réu multirreincidente, analisadas em seu favor as circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade material da conduta e, consequentemente, sua absolvição pelo princípio da insignificância; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, defendendo, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, ao argumento de que, não obstante seja reincidente, o crime não se consumou, a pena foi fixada em 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e todas as circunstâncias judiciais foram reputadas favoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifica-se que consta no Inquérito Policial (fl. 9) que em 28/3/2020, cada peça de carne subtraída valia R$35,00 (trinta e cinco reais), totalizando R$140,00 (cento e quarenta reais). No ano de 2020, o salário-mínimo tinha o valor de R$1.039,00 (mil e trinta e nove reais). Dessa forma, o valor subtraído pelo réu é superior ao limite estabelecido pela jurisprudência. Ao exame da FAP do apelante (fls. 101/105), afere-se que ele possui duas condenações por crime de roubo (2007.05.1.008212-7, 2009.06.1.000849-7), uma por receptação (2015.06.1.002309-5) e uma pelo delito de porte de arma de uso permitido (2016.06.1.013918-0). Está configurada, portanto, a reiteração na prática de crime contra o patrimônio, que obsta a aplicação do princípio da insignificância, uma vez demonstrada a ofensividade da conduta e o alto grau reprovabilidade do comportamento do agente [...] Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório pela aplicação do princípio da insignificância, pois demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, circunstância que demonstra maior grau de reprovabilidade do seu comportamento, além de não ser ínfimo o prejuízo [...] No caso, a despeito de se tratar de réu reincidente, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao réu, além de ter sido fixada pena inferior a 1 (um) ano de reclusão, de modo que o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, Código Penal” (ID. 40371167). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no tocante ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, veja-se que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a reincidência específica e a habitualidade delitiva também específica do paciente, caracterizadas pela existência de outras ações penais e inquéritos policiais em curso, são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes (HC n. 520.536/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/10/2019)” (AgRg no AREsp n. 1.839.868/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 6/10/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016